Tribunal: TJDFT
Processo: 0708031-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708031-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYANE SERVICOS GRAFICOS E PUBLICITARIOS EIRELI - ME AGRAVADO: J S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME D E S P A C H O Por meio do presente recurso, Rayane Serviços Gráficos e Publicitários Eireli – ME pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 15a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de levantamento de valores que foram depositados nos autos pela parte agravada, a título de caução. A recorrente já se insurgiu contra decisão anterior, que indeferiu o levantamento dos referidos valores, por meio do agravo de instrumento no 0752090-74.2020.8.07.0000. O referido agravo não foi conhecido. Desta vez, a agravante reiterou o pedido de levantamento de valores ao Juízo a quo, o qual, novamente, indeferiu o pleito, tendo asseverado que “o pedido de levantamento já foi indeferido antes e depois da oitiva da parte contrária”, bem como que “somente será reapreciado quando da análise do mérito da demanda, com a definição exata do valor que cabe a cada uma das partes”. Dessa forma, intime-se a agravante, para, querendo, justificar o cabimento do presente recurso, observadas as hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC, a teor do que consta no art. 10 e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Além disso, atente-se a recorrente sobre a possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de março de 2021 15:19:20. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator